Tribunal: TJES
Processo: 5005283-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005283-85.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIOIMAGEM CARDIO-VASCULAR LTDA - ME

AGRAVADO: VITORIA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. FUNCIONÁRIO QUE SE APRESENTOU COMO SÓCIO DA EMPRESA. FALÊNCIA POR EXECUÇÃO FRUSTRADA. ARTIGO 94, II, DA LEI N. 11.101/05. TRÍPLICE OMISSÃO. NÃO PAGA, NÃO DEPOSITA E NÃO NOMEIA BENS SUFICIENTES À PENHORA. CERTIDÃO INDICA QUE DECISÃO DETERMINANDO O PAGAMENTO TRANSITOU EM JULGADO SEM ADIMPLEMENTO. CÓPIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO QUE SUPRE A NECESSIDADE DE CERTIDÃO. REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA CUMPRIDOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO É DECORRÊNCIA LÓGICA DA DECRETAÇÃO DE QUEBRA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREVISTO NA NORMA QUE REGE O TEMA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA NÃO PODE SER UTILIZADO COMO ESCUDO PARA EVITAR A FALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019).

2. A certidão acostada aos autos indica que a decisão determinando o pagamento da dívida transitou em julgado sem que houvesse pagamento ou qualquer outra medida apta a adimplir a obrigação. A falência ainda foi instruída com cópia integral da ação executiva que restou frustrada, o que permite extrair que o devedor incorreu na chamada tríplice omissão (não paga, não deposita e não nomeia bens suficientes à penhora).

3. A suspensão da execução é decorrência lógica da própria sentença que decreta a falência da empresa. Não há previsão legal no ordenamento jurídico que aponte a suspensão prévia da execução frustrada como requisito essencial ao pedido de falência com base no artigo 94, II, da Lei 11.101/05. O referido efeito opera, em verdade, ope legis, isto é, a decretação de quebra, por expressa previsão legal, gera a suspensão das execuções do falido, o que por óbvio abarca a geradora do próprio pleito de falência.

4. A consulta ao andamento da execução geradora do pedido de falência revela que esta encontra-se suspensa, justamente por não existirem bens passíveis de penhora de propriedade da parte agravante.

5. Princípio de preservação da empresa não é absoluto, sendo essencial que exista justo motivo para evitar a falência.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BIOIMAGEM CARDIO VASCULAR LTDA
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de falência movida em seu desfavor por
VITÓRIA HOSPITALAR LTDA
, decretou a falência da empresa requerida, ora agravante, com base no Art. 94, II, da Lei nº 11.101/2005.

Em seu arrazoado, a agravante suscita a nulidade da citação, eis que esta fora feita na pessoa de terceiro estranho aos quadros de funcionários ou societário da sociedade. Afirma que, ao contrário do que consta na certidão do Oficial de Justiça, a pessoa que recebeu a citação “
não figura e nunca figurou nos quadros da empresa, muito menos como sócio administrador, sendo pessoa totalmente estranha a empresa, tornando nula a citação considerada e utilizada para a aplicação da revelia
”.

Aduz que a parte agravada não instruiu a inicial da ação de falência com os documentos indispensáveis para a sua propositura, eis que deixou de juntar a certidão de que o devedor incorreu na tríplice omissão (não pagou o débito, não depositou o valor e não nomeou bens à penhora).

Assevera, ainda, que a recorrida deixou de instruir a ação de falência com a certidão de suspensão ou extinção da execução, sob pena de configurar “bis in idem”, “
ou seja, valer-se de duas medidas judiciais para alcançar o mesmo direito
(...)”.

Salienta que, nos termos da Súmula nº 48 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a validade do processamento do pedido de falência com base em execução frustrada, faz-se necessária a suspensão ou extinção da execução, o que não foi observado pela agravada.

Decisão (ID 1684319) proferida pelo então relator deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

VITÓRIA HOSPITALAR LTDA
apresentou contrarrazões (ID 1745605) pretendendo o não provimento do agravo de instrumento.

VITÓRIA HOSPITALAR LTDA
interpôs agravo interno (ID 1745614) almejando revogação da liminar recursal.

BIOIMAGEM CARDIO VASCULAR LTDA
(ID 2692656) apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 5545568) pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem. Primeiramente, quanto à suposta nulidade da citação, verifica-se dos autos que o mandado de citação fora dirigido ao endereço da agravante e recebido por
“Célio Dias Gonçalves”
(p. 16 – ID 1679811), que se identificou como sócio administrador da sociedade recorrente, conforme certidão da Oficiala de Justiça (p. 17 – ID 1679811).

Ocorre que, aparentemente, o
Sr. Célio Dias Gonçalves
não figurava no quadro societário da sociedade agravante, conforme se infere do estatuto social e suas alterações juntadas nos IDs 1679949 e 1679948.

Não obstante, saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência
. Precedentes
”. (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019).

Na hipótese, apesar da afirmação enfática da agravante de que o
Sr. Célio Dias Gonçalves
é pessoa desconhecida da sociedade, em uma simples análise dos documentos que instruem a exordial da falência, depara-se com a existência de recibo de materiais enviados para a sociedade agravante, os quais foram recebidos por um funcionário de nome “Célio” (p. 10 – ID 1679831).

Não bastasse,
cabe lembrar que a certidão da Oficiala de Justiça goza de fé pública, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

[...]
A certidão do oficial de justiça tem fé pública e só pode ser desacreditada por meio de prova robusta a contraditá-la. O ato em questão goza de presunção de veracidade e fé pública
[...] (TJSE; AI 202300724036; Ac. 27874/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 01/08/2023)

[...]
Certidão da oficial de justiça que cumpriu o mandado de penhora. Fé pública
.
[...] (TJSC; APL 0300102-30.2017.8.24.0059; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rocha Cardoso; Julg. 27/07/2023)

Logo, considerando a manifestação da Oficiala de Justiça apontando que o
Sr. Célio Dias Gonçalves
se identificou como sócio da empresa, associado ao fato de que os mencionados documentos indicam que funcionário chamado “Célio” já recebeu materiais em nome da pessoa jurídica e, ainda, tendo em vista a teoria da aparência, não há que se falar em nulidade de citação.

Ultrapassada tal controvérsia, como se sabe, o pressuposto necessário para a instauração do procedimento falimentar é a insolvência jurídica, caracterizada quando presentes algumas das hipóteses elencadas no art. 94 da Lei nº 11.101/2005, a saber: impontualidade injustificada no pagamento (inciso I); execução frustrada (inciso II) e prática de atos de falência (inciso III).

Com efeito, para o processamento do pedido de falência com base em execução frustrada (art. 94, II, da Lei nº 11.101/2005), exige-se que o devedor tenha incorrido na tríplice omissão, isto é, “
não paga, não deposita e não nomeia bens suficientes à penhora dentro do prazo legal
”, o que se comprova mediante certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução (art. 94, §4º, da Lei nº 11.101/2005).

Na hipótese dos autos, verifica-se da certidão de fl. 111 do processo de origem (ação de falência), a presença de elementos suficientes à configurar a tríplice omissão, notadamente quando indica que a decisão determinando o pagamento da dívida transitou em julgado sem que houvesse pagamento ou qualquer outra medida apta a adimplir a obrigação.

Outrossim, a falência foi instruída com cópia integral da ação executiva que restou frustrada, o que permite extrair que, de fato, o devedor agravante incorreu na chamada tríplice omissão (não paga, não deposita e não nomeia bens suficientes à penhora dentro do prazo legal). Senão, vejamos:

PEDIDO DE FALÊNCIA BASEADO EM EXECUÇÃO FRUSTRADA (LEI Nº 11.101/05, ART. 94, II). AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 267, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973). PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA.
Inconformismo da credora. Cópia do processo de execução que supre a certidão prevista no artigo 94, § 4º da Lei nº 11.101/2005. Pressupostos da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, III).
Tríplice omissão e suspensão da execução devidamente comprovadas. Requisitos para decretação da quebra preenchidos. Sentença reformada. Recurso provido, com determinação. (TJSP; AC 1101868-73.2015.8.26.0100; Ac. 12839484; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Maurício Pessoa; Julg. 02/09/2019; DJESP 05/09/2019; Pág. 2679)

[...] 1.
Aviado pedido de falência com fundamento na subsistência de execução frustrada, ao autor compete subsidiar a pretensão com prova da subsistência da tríplice omissão alinhada pelo legislador especial como condição da pretensão, evidenciando que, citado no executivo, o devedor (I) não efetuara o pagamento, (II) não depositara o valor do débito exequendo (III) nem nomeara bens à penhora suficientes a garantir o juízo,
o que deve ser corroborado com a exibição de cópia ou certidão de inteiro teor do processo executivo
(Lei nº 11.101/05, art. 94, II)
. [...] (TJDF; APC 07311.97-85.2018.8.07.0015; Ac. 127.3552; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 12/08/2020; Publ. PJe 02/09/2020)

Por conseguinte, levando em conta a mencionada certidão, bem como a cópia integral do processo executivo frustrado indicando a ausência de saldo bancário para quitação do débito e a inexistência de bens que pudessem suportar a penhora no valor do crédito da agravada, tem-se elementos suficientes para deferimento do pedido de falência com base no artigo 94, II, da Lei nº 11.101/2005.

Anote-se, por oportuno, que, configurada a tríplice omissão, não se exige o esgotamento das diligências para localização de bens passíveis de constrição para o ingresso com o pedido de falência, sobretudo considerando-se a presunção de insolvência em razão da não demonstração de capacidade de cumprir a obrigação de pagar o débito constituído no título executivo.

No que diz respeito ao argumento de que, para a validade do processamento do pedido de falência com base em execução frustrada, faz-se necessária a suspensão ou extinção da execução, melhor sorte não assiste à agravante.

Apesar de não desconhecer do entendimento veiculado pela agravante, perfilhado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendo que
a suspensão da execução é decorrência lógica da própria sentença que decreta a falência de empresa, conforme se depreende da Lei 11.101/2005:

Art. 6º A
decretação da falência
ou o deferimento do processamento da recuperação judicial
implica
:

[...] II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

Art. 99. A
sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações
:

[...] V –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido
, ressalvadas as hipóteses

previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei;

Com efeito, a meu ver,
não há previsão legal no ordenamento jurídico que aponte a suspensão prévia da execução frustrada como requisito essencial ao pedido de falência com base no artigo 94, II, da Lei de Recuperação Judicial e Falência. O referido efeito opera, em verdade,
ope legis
, isto é, a decretação de quebra, por expressa previsão legal, invariavelmente, gera a suspensão das execuções do falido, o que por óbvio abarca a geradora do próprio pleito de falência.

Em suma, não havendo previsão legal que obrigue a prévia suspensão da execução, não se afigura possível a criação de uma espécie de requisito de admissibilidade da ação falimentar que não possui lastro no diploma normativo que regula a matéria.

Em qualquer caso, a simples consulta ao andamento da execução geradora do pedido de falência revela que, neste momento, esta encontra-se suspensa
, justamente por não existirem bens passíveis de penhora de propriedade da parte agravante:

Em razão da petição retro, em que parte autora pleiteou pela suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, inc. III do CPC, defiro o pedido e determino a suspensão dos presentes autos pelo prazo requerido
.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se no arquivo até requerimento do exequente.

Assim, não há óbice à iniciativa da parte agravada de mover ação de falência em face da agravante, como forma de tentar garantir a satisfação integral de seus créditos. Não se pode falar em ausência de interesse de agir, pois é juridicamente possível a declaração de insolvência do devedor que não possui bens suscetíveis de penhora. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO SUSPENSA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. POSSIBILIDADE.
Não se pode falar em ausência de interesse de agir do apelante, pois é juridicamente possível a declaração de insolvência do devedor que não possui bens suscetíveis de penhora
. (TJMG - Apelação Cível 1.0384.10.083001-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2012, publicação da súmula em 28/11/2012)

PEDIDO DE FALÊNCIA – EXECUÇÃO FRUSTRADA – TRÍPLICE OMISSÃO - EXECUTADO POR QUANTIA LÍQUIDA QUE NÃO PAGA, NÃO DEPOSITA, NEM NOMEIA BENS À PENHORA (ART. 94, II, LRJ) -
Decisão agravada que exigiu nova certidão para caracterizar a tríplice omissão – Inadmissibilidade – Caso em que a certidão de objeto e pé apresentada atende aos requisitos do § 4o da Lei nº 11.101/2005, sendo suficiente para caracterizar a tríplice omissão do devedor - Além disso, foi atendida a Súmula 48-TJSP, conforme se verifica da certidão juntada, pois a demanda foi suspensa exatamente pela ausência de bens penhoráveis (art. 921, III do CPC)
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento 2060644-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)

Finalmente, a jurisprudência pátria é igualmente clara ao afastar a possibilidade de utilização do princípio da preservação da empresa como forma genérica de afastar a decretação de falência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. ALEGAÇÕES DOS AGRAVANTES QUE NÃO AFASTAM A CONCLUSÃO PELA INSOLVÊNCIA.
Princípio de preservação da empresa que não é absoluto e deve vir acompanhado de justo motivo para evitar o Decreto falimentar. Hipótese de manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2056748-18.2023.8.26.0000; Ac. 17139237; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 12/09/2023; DJESP 25/09/2023; Pág. 2234)

[...] -
Caso em que não está demonstrada a violação à norma jurídica (princípio da preservação da empresa vertido no artigo 47 da Lei nº 11.101/05)
, pois o acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve a decretação da falência,
fundamentando no fato de que a parte autora do pedido falimentar acostou a certidão expedida pelo juízo da execução, demonstrando que a devedora

[...]
não pagou, não depositou ou não nomeou bens à penhora dentro do prazo legal, incidindo na hipótese do art. 94, II e § 4º, da Lei de Falências.
[...] (TJRS; AR 5238294-76.2022.8.21.7000; Novo Hamburgo; Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 07/07/2023; DJERS 21/07/2023)

Dessa forma, a argumentação abstrata de que a falência deve ser afastada em razão do princípio da preservação da empresa não tem o condão de alterar o posicionamento externado, notadamente quando o referido princípio não pode servir como escudo àquele que não adimpliu com suas obrigações. Ou seja, o fato de a pessoa jurídica recorrente realizar trabalho socialmente relevante (exames médicos) não é suficiente para garantir-lhe imunidade quanto à decretação de falência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BIOIMAGEM CARDIO-VASCULAR LTDA - ME
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/10/2023 às 17:09:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48164726102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR